Tribunal: TJMT
Processo: 0005621-05.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005621-05.2019.8.11.0042
RECORRENTE: ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 51336465) interposto por ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 36881496):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEDUÇÃO DE “AFIRMAÇÕES ESTRANHAS AOS AUTOS” PELO JUIZ DA CAUSA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR – CONCLUSÃO DO JUÍZO SINGULAR COM BASE EM DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS – “AFIRMAÇÃO ESTRANHA” AOS AUTOS NÃO VISUALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APREENSÃO DE 151,62G DE MACONHA DISPENSADA PELO APELANTE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – PROVAS COERENTES E SEGURAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO. Se o Juízo singular não fez qualquer “afirmação estranha” aos autos na sentença condenatória, inexiste violação ao devido processo legal. Pequenas divergências nas narrativas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante revelam-se normais e não retiram a credibilidade das suas declarações, sobretudo quando “no ponto fulcral dos seus depoimentos foi mantido o vínculo do apelante com a droga apreendida” (Contrarrazões no 001265-007/2019 – Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça). A responsabilidade penal do apelante deve ser mantida quando há provas coerentes e seguras que comprovam o tráfico de drogas (TJMT, AP N.U 0006755-53.2017.8.11.0037).” (Ap. 0005621-05.2019.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 41265987 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 46333959).
Alega violação ao art. 5°, LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que a sentença fez referência direta a supostas afirmações que não estão nos autos.
Recurso tempestivo (Id. 52136490).
Contrarrazões – Id. 54663972.
É a síntese.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5°, LIV, da CF) sob a assertiva de que fez-se referência direta à afirmação alheia aos autos.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância aos princípios do devido processo legal) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v